Tribunal: CARF
Processo: 10783.901376/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.901376/2011-98
ACÓRDÃO
3001-003.853 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA HISPANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO HISPANOBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS. INSUMOS. FATORES K E Y. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E
FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram direito a crédito de PIS/PASEP os bens e serviços aplicados
ou consumidos diretamente no processo produtivo, conforme art. 3o, II, da
Lei no 10.637/2002. Despesas gerais de administração e custo financeiro de
capital de giro (Fatores K e Y) não se enquadram como insumos, sendo
correta a glosa mantida pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.851, de 27 de
novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10783.914088/2011-01, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.853 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901376/2011-98
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Cia. Hispano Brasileira de
Pelotização – HISPANOBRÁS, por meio da qual a contribuinte pleiteou ressarcimento de créditos
de pis-pasep/cofins não cumulativo – Exportação.
A Delegacia da Receita Federal reconheceu parcialmente o crédito, em razão de
glosas decorrentes da inclusão, na base de cálculo dos créditos, de serviços e despesas
considerados não aplicados ou consumidos diretamente na produção, tais como serviços de
consultoria, manutenção, controle ambiental, assessoria contábil e custos relacionados aos
chamados Fatores C, K e Y do contrato firmado com a Vale S/A, além de ajustes relativos a
devoluções de compras.
Cientificada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando que toda a produção de pelotas de minério de ferro era destinada à exportação
direta ou indireta, sendo indevidas as glosas efetuadas. Alegou ainda que os serviços glosados
compõem o conceito de insumo previsto na Lei no 10.637/2002 e que os fatores contratuais
mencionados representam custos essenciais à operação industrial.
A DRJ entendeu que a contribuinte não comprovou o enquadramento dos
serviços glosados no conceito de insumo e manteve o entendimento fiscal, confirmando a
homologação parcial do crédito pleiteado.
Inconformada, a empresa interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera as
alegações anteriores, defendendo a improcedência das glosas relativas às receitas de exportação e
aos fatores contratuais (C, K e Y), e requerendo a reforma integral do Acórdão recorrido, com o
reconhecimento do direito creditório integral. Não há preliminares a serem apreciadas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.853 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901376/2011-98
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
No processo relativo ao pedido de ressarcimento de PIS/Pasep não
cumulativo com compensação declarada mediante PER/DCOMP vinculada
a débito de IRPJ – código 2430-01 (ajuste anual 2016), cumpre registrar,
inicialmente, que compete ao CARF apreciar não apenas o direito
creditório, mas também a própria existência e exigibilidade do débito
compensado. Tal competência decorre do art. 74 da Lei no 9.430/1996, da
Súmula CARF no 168 e do precedente da Câmara Superior – Acórdão no
9101-004.767 (TSN) –, os quais autorizam o exame da higidez do crédito e
do débito envolvidos na compensação.
Feita essa premissa, constata-se, a partir da ECF 2016, dos registros N630 e
N670 e do conteúdo do Despacho SEORT/DRF/VIT/ES no 0809/2017, que
houve erro material na indicação do código de débito IRPJ 2430-01 na
DCOMP. Conforme demonstrado nos autos, o ajuste anual de IRPJ
referente ao exercício de 2016 já se encontrava integralmente absorvido
pelas estimativas mensais recolhidas ao longo do período, inexistindo saldo
a pagar sob o referido código.
Assim, o débito confessado na DCOMP não subsiste, sendo materialmente
inexistente. Não havendo débito válido a impedir a compensação, não
pode a inconsistência declaratória obstaculizar o reconhecimento e o
aproveitamento do crédito de R$ 105.281,75 pleiteado pela contribuinte.
Ressalte-se, contudo, que não compete a este Conselho “cancelar” ou
“apagar” a DCOMP no âmbito dos sistemas eletrônicos da Receita Federal.
À luz do art. 149 do Código Tributário Nacional, cabe-nos tão somente
reconhecer a inexistência do débito indicado e determinar à autoridade
fiscal a realização da revisão de ofício pertinente, para fins de saneamento
da declaração e adequação dos sistemas internos.
Diante desse conjunto probatório, reconheço a ocorrência de erro material
de fato na indicação do débito de IRPJ 2430-01 e, por conseguinte, a
inexistência do débito compensado, determinando-se à origem que
proceda à revisão de ofício e ao regular processamento do crédito de
PIS/Pasep não cumulativo declarado no montante de R$ 105.281,75.
Diante disso, voto pelo provimento parcial do recurso.

Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.853 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.901376/2011-98
4

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 620
DF CARF MF
Original